Tribunal: TJMT
Processo: 0000114-80.2017.8.11.0059
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000114-80.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IRIS M. PARREIRA - ME - CNPJ: 12.900.408/0001-07 (APELADO), IRIS MARQUES PARREIRA - CPF: 820.383.171-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DESPACHO QUE INTERROMPE A CONTAGEM PROFERIDO APÓS O QUINQUÊNIO – DECURSO DO LUSTRO – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação, logo, há de se manter o reconhecimento efetuado na Sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 114-80.2017.811.0059 proposta em desfavor da empresa
Iris Marques Pereira-ME
e sua corresponsável
Iris Marques Pereira
reconheceu de ofício o instituto da prescrição, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas curtas razões recursais, o apelante defende a reforma da sentença recorrida, dada a inexistência de decadência ou de prescrição tributária, já que como se sabe, é necessário “
que se tenha decorrido um período superior a 05 (cinco) anos do fato gerador à data da constituição definitiva do crédito
”, e no caso concreto, comprovou-se que a aludida constituição “
ocorreu “via DOE-MT no dia 12/07/2016
, (....)
após tentativa de intimação via e-mail
” (Id. 78704509, fl. 28).

Afiança que “
com base nesse entendimento, mesmo que considerarmos a constituição definitiva no dia do DOE-MT datado de 12/07/2016
(...),
fica evidente que não se pode falar em transcurso do quinquídio do art. 174 do CTN
(...),
visto que a execução foi protocolizada no dia 10/01/2017 com despacho inicial lavrado no mesmo ano
”, logo, não merece subsistir no mundo jurídico a decisão que constatou a ocorrência do fenômeno da prescrição da pretensão executória (Id. 78704509, 29).

Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastado reconhecimento da mácula prescricional (Id. 43625545, fl.09).

Não há contrarrazões em face da ausência de angularização processual (Id. 78704509, fl. 47).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 19 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Pois bem. Extrai-se dos autos em apertada síntese, que na origem, o Estado de Mato Grosso propôs em 10/01/2017Ação de Execução Fiscal em face da Pessoa Jurídica
Iris Marques Pereira-ME
e sua corresponsável
Iris Marques Pereira
(Id. 78704509, fl.03), visando a cobrança do crédito tributário decorrente do não recolhimento do ICMS, cujo montante perfazia à época, o total de R$ 9.053,29 (nove mil e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos) consoante se extrai da CDA no 20169714 (Id. 78704509, fls. 03 a 05).

O despacho que determinou a citação das executadas por carta com aviso de recebimento – AR, deu-se na data de 20/02/2017 (Id. 78704509, fl.08), tendo sido exitosa a referida diligência uma vez que houve a localizada da devedora (Id. 78704509, fl. 13).

Posteriormente a douta Magistrada sentenciante, reconheceu de ofício o instituto da prescrição da pretensão executória, causando por consequência, a extinção do feito executivo com resolução de mérito (Id. 78704509, fls. 23 e 24).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente recurso de apelação, aduzindo em suma, que não transcorreu o quinquênio legal para a perfectibilização do instituto da prescrição (Id. 78704509. fl.26).

Não prospera a irresignação.

Isso porque, é cediço e notório que o instituto da prescrição da pretensão executória, ocorre no decurso de 5 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, de acordo com o estabelecido no artigo 174, I, do Código Tributário Nacional, veja-se:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005
)
” (...) (Destaquei)

Assim, o que resta, é a averiguação da Certidão de Dívida no 20169714, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se concretizou, tudo tendo em mente a presunção de legalidade e veracidade contida neste documento dotado de fé-pública (Id. 78704509, fls. 03 e 05).

Ao compulsar o aludido título executivo extrajudicial, verifica-se que o crédito fora constituído definitivamente na data de 20/08/2011 (Id. 78704509, fl.05), já o despacho que ordenou a citação, este se deu em 20/02/2017 (Id. 78704509, fl.08); logo, de fácil visualização que se decorreu os 5 (cinco) anos dispostos na legislação vigente, razão pela qual, afasta-se a argumentação ventilada no recurso de apelação.

Apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o que dispõe acerca do tema o Tribunal da Cidadania:

TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. (...) III - No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191): "No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que: 'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal , do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018). (Destaquei)

Na mesma toada esta Egrégia Corte:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONFIGURAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSOS DESPROVIDOS.1 – Há de se reconhecer a prescrição prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional, nos casos em que ocorre o transcurso do quinquênio previsto no caput do dispositivo. (...) (N.U 0005433-52.2009.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/7/2019, Publicado no DJE 11/7/2019)

Sob outra perspectiva, quanto ao aviso de cobrança que teria ocorrido na data de 12/07/2016, registro que trata-se de flagrante inovação recursal, uma vez que tal tese não fora ventilada na petição vestibular.

Dito de outro modo, não se trata de documento novo que a jurisprudência admite o acostamento inédito em grau recursal.

Este tem sido o posicionamento desta Egrégia Corte, em situações análoga a do caso dos autos, observemos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO

FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA –
INOVAÇÃO

RECURSAL
- REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. “A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida
inovação
recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019)

3. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
4. Decisão mantida, embargos rejeitados.
(N.U 0003019-15.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 27/07/2021)

Dessa forma, concluo que como houve o decurso do lustro prescricional, há de se manter o reconhecimento do instituto abarcado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021